Tribunal: STF
Processo: ARE 1460123
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) “para se perquirir a ocorrência de contrariedade à legislação constitucional, mister se mostra o revolvimento de normas infraconstitucionais, não caracterizado o requisito da afronta direta à Carta Magna”; e (b) “os argumentos expostos na peça recursal conduzem ao terreno dos fatos, cujo reexame não é suscetível no âmbito do extraordinário. Incidente, portanto, a Súmula 279 do E. Supremo Tribunal Federal” (Vol. 6).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte agravante reitera os fundamentos de mérito e alega que (a) o RE foi bem fundamentado; (b) demonstrou a repercussão geral da matéria; e (c) “É latente e cristalino a violação ao disposto na Constituição Federal” (Doc. 8, fl. 3). 



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito da incidência ao caso da Súmula 279 do STF, o que induz ao não conhecimento do Agravo.



    Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente